Tribunal: TJES
Processo: 5002437-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002437-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOSE CARLOS DURANT
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002437-32.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: JOSE CARLOS DURANT

Advogados do(a) AGRAVADO: NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A, GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
a
MM. Ju
iza
de Direito da
1
ª
Vara
de
Muqui
,
que,
nos autos da ação ordinária
1
,

deferiu
o pedido liminar para
determinar
à
ora recorrente
que efetue a ligação do padrão de energia na residência do ora agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta basicamente:
(i
)
a impossibilidade de proceder a instalação do padrão de energia na residência do recorrido, uma vez que inserida em área de preservação ambiental;
(ii)
que foi negado pelo órgão ambiental responsável – IEMA – a liberação da instalação do padrão de energia naquela localidade;
(iii)
caso a recorrente venha a cumprir a liminar na origem pode vir a sofrer as sanções constantes na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e 428/2010 do CONAMA;
(iv)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão ID nº 752091 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas no ID nº 821485.

Sem contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria de Câmara.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 1º de dezembro de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº
000262-42.2020.8.08.0036.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002437-32.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: JOSE CARLOS DURANT

Advogados do(a) AGRAVADO: NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A, GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Quando do exame liminar, me convenci da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em favor do recorrente
,
razão pela qual deferi o pedido de efeito suspensivo. Reavaliando as razões recursais, mantenho meu posicionamento. Explico.

Primeiramente, há de se considerar a
relevância da fundamentação sustentada pelo recorrente
porque
ampar
ada
em documentos emitidos pelo Órgão Ambiental –
IEMA -
responsável pela liberação da instalação de energia elétrica em zona de proteção ambiental.

Desta forma, verifica-se que foi

indeferi
do
o pedido de instalação de energia elétrica em razão da residência encontra-se em Z
ona de Amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (MONAST),
e por ter havido irregular desmembramento do solo.

Assim, i
nobstante haja nos autos a alegação do recorrido
de
que outras residências localizadas na
mesma
zona rural de Muqui
tem
fornecimento de energia elétrica
normal
, não
há
como afirmar,
pelos documentos juntados neste instrumento,
sob qual condição
a
situação está
individualmente
regulariza
da
ou não
.

Outrossim,
o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades, bem como expressa as sanções em caso de descumprimento,
conforme é tratado nas Resoluções nº 414/2010 da ANEEL e Resolução 428/2010 da CONAMA
.

Conclui-se, portanto, que a distribuidora de energia elétrica
recorrente
possui total interesse em proceder a instalação requerida, restando demonstrado nos autos que procedeu com to
d
as as providências que lhe cabia, sendo, contudo, impedida de realizar o serviço por vedação do órgão competente.

Este E. Tribunal, em análise de caso semelhante decidiu neste sentido, vejamos:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. APELO PREJUDICADO. I – Com o fim de evitar infringência às normas de regência, a ESCELSA recusou-se em efetuar a ligação de energia elétrica solicitada pela autora em razão do imóvel situar-se em área de preservação ambiental, até mesmo por ausência de autorização do IEMA. II – A concessionária comprovou ainda o embargo administrativo da área em discussão motivado pela constatação de que integra a chamada zona de uso urbano controlado, e que, portanto, encontra-se justamente sujeita a restrições e controle a fim de compatibilizar o ordenamento ocupacional com a conservação dos recursos naturais. III – O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse de grupo de participantes de entidade religiosa, interesse aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, conforme previsão do art. 225 da Carta Magna. IV - Dada a perda superveniente do interesse recursal da apelante Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, vez que em seu recurso perseguia exclusivamente a majoração dos honorários recursais arbitrados em favor de seu patrono, e tendo ocorrido a inversão da sucumbência nesta oportunidade, julga-se prejudicado referido recurso. V – Apelação de Escelsa conhecida e provida. Apelo da autora prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 021130118785, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de prestação de energia elétrica, a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema.
2) Estando o loteamento em questão situado em Área de Proteção Ambiental, denominada APA de Setiba, em que restam pendentes a regularização do empreendimento e a apresentação das licenças urbanísticas e ambientais – obrigações dos agravantes -, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações requeridas sob pena de infringir as normas da ANNEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como do IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 3) Ademais, nos termos do art. 48 da Resolução nº 414⁄2010 da ANEEL, as obras de infraestrutura para instalação das redes de distribuição de energia, bem como as licenças urbanísticas e ambientais necessárias à elaboração do projeto de instalação de rede elétrica competem aos interessados em tal fornecimento.
(...) 6) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 021159002027, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016)

Assim,
em que pese reconhecer a essencialidade do serviço prestado pel
a
recorrente, bem como a
inúmeras
dificuldade
s
enfrentada
s
pelo recorrido ante a ausência de energia elétrica em sua residência, existe requisito
negativo

importante à análise das tutelas de urgência –
perigo de
irreversibilidade da medida -
o que significa dizer que somente será concedida a medida provisória de urgência caso
os efeitos da

decisão
possa
m
ser revertid
os
.

E no presente caso, pela residência se localizar em área de preservação ambiental, entendo que qualquer medida que possa afetar tal localidade, deva ser feita em parâmetros mais aprofundados, notadamente para que seja possível prever o impacto de uma decisão judicial no meio ambiente em questão.

Sobretudo porque inerente ao exercício do direito de propriedade pelo agravado, constante na satisfação de sua pretensão, advém o indispensável dever de regularização do loteamento, para a obtenção de licenciamento ambiental junto ao IEMA, não cabendo responsabilização da parte recorrente.

Portanto
,
neste momento,
não consigo projetar os efeitos nefastos, possivelmente irreversíveis, ao meio ambiente quanto a manutenção da decisão liminar, a prudência se sobressai em situações como esta, em especial porque o recorrido já residia na localidade há tempos, com energia elétrica cedida por vizinho
próximo, conforme narrado na inicial
.

Assim, em que pese os importantes princípios invocados
por ambas as
parte
s
, tais como a dignidade da pessoa humana e
função social da propriedade
, no caso em concreto, estes, em ponderação, não podem prevalecer frente a proteção constitucional do meio ambiente equilibrado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
para cassar a decisão porque ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada
na origem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LIGAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO EMBARGADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. DECISÃO CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A
relevância da fundamentação sustentada pelo recorrente
encontra
ampar
o
em documentos emitidos pelo Órgão Ambiental –
IEMA -
responsável pela liberação da instalação de energia elétrica em zona de proteção ambiental.
Desta forma, verifica-se que foi

indeferi
do
o pedido de instalação de energia elétrica em razão da residência encontra
r
-se em Z
ona de Amortecimento do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (MONAST),
e por ter havido irregular desmembramento do solo.

2
. O
regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades, bem como expressa as sanções em caso de descumprimento,
conforme é tratado nas Resoluções nº 414/2010 da ANEEL e Resolução 428/2010 da CONAMA
.
3.

A
distribuidora de energia elétrica
recorrente
possui total interesse em proceder a instalação requerida, restando demonstrado nos autos que procedeu com to
d
as as providências que lhe cabia, sendo, contudo, impedida de realizar o serviço por vedação do órgão competente.
4.

E
m que pese reconhecer a essencialidade do serviço prestado pel
a
recorrente, bem como a
inúmeras
dificuldade
s
enfrentada
s
pelo recorrido ante a ausência de energia elétrica em sua residência, existe requisito
negativo

importante à análise das tutelas de urgência –
perigo de
irreversibilidade da medida -
o que significa dizer que somente será concedida a medida provisória de urgência caso
os efeitos da

decisão
possa
m
ser revertid
os
. E no presente caso, pela residência se localizar em área de preservação ambiental, entend
e-se
que qualquer medida que possa afetar tal localidade, deva ser feita em parâmetros mais aprofundados, notadamente para que seja possível prever o impacto de uma decisão judicial no meio ambiente em questão.
5.

Recurso conhecido
e
provi
do
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.